Tribunal: TJDFT
Processo: 0752834-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752834-93.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLAUDIA GOMES DE SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL e pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF contra decisão proferida pelo d. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação no 0706519-50.2025.8.07.0018, ajuizada por CLAUDIA GOMES DE SOUZA em face do DISTRITO FEDERAL e outros. Consta nos autos eletrônicos que, na origem, foi determinada a realização de prova pericial médica, tendo a expert nomeada apresentado proposta de honorários no valor de R$ 5.500,00, com discriminação das atividades a serem desenvolvidas. Intimadas, a autora anuiu com o valor, ao passo que o réu Distrito Federal, representando também o IPREV/DF, insurgiu-se quanto ao montante, alegando que os honorários propostos excederiam os valores usualmente praticados no mercado para perícias da mesma natureza. Ao apreciar a controvérsia, a magistrada de primeiro grau registrou que o ordenamento jurídico não fixa tabela rígida para honorários periciais, devendo o juiz observar, dentre outros aspectos, a complexidade do trabalho, o zelo profissional, o tempo exigido para sua realização, o local de prestação do serviço e, de forma geral, os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Destacou que a perita descreveu minuciosamente as tarefas que serão executadas, que o valor da hora de trabalho estaria em consonância com a tabela da Associação dos Peritos Judiciais, Árbitros, Conciliadores e Mediadores do Distrito Federal – APEJUSDF e que cada processo possui peculiaridades que justificam variações de custo. Com base em tais elementos, reputou adequado o valor de R$ 5.500,00, indeferiu o pedido de redução dos honorários formulado pelo Distrito Federal, fixou a remuneração pericial nesse patamar e determinou o rateio do encargo entre as partes, na proporção de 50% para cada, nos termos do art. 95 do CPC, por se tratar de prova requerida por ambas, concedendo prazo de 10 dias para o depósito das cotas-partes, sob pena de prejuízo à realização da perícia. Inconformados, o DISTRITO FEDERAL e o IPREV/DF interpõem agravo de instrumento, aduzindo, em preliminar, a tempestividade do recurso e o seu cabimento à luz da tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, ao argumento de que a discussão sobre honorários periciais, se postergada para a apelação, tornar-se-ia inócua, diante da provável realização da perícia, do levantamento do valor pela expert e da dificuldade prática de reaver quantias já recebidas. No mérito, sustentam que a decisão agravada teria desconsiderado elementos técnicos objetivos, especialmente nota técnica elaborada pela GESAU/PGDF, baseada na tabela da Federação Nacional dos Médicos – FENAM, segundo a qual, consideradas as 13 horas de trabalho estimadas pela própria perita, o valor razoável da perícia seria de aproximadamente R$ 3.303,56, resultante de valor-hora em torno de R$ 254,12. Alegam que a fixação em R$ 5.500,00 representa majoração superior a 60% em relação a esse parâmetro técnico, revelando-se destoante da média de mercado e em afronta ao art. 95 do CPC, que exige compatibilidade com os preços normalmente praticados para serviços semelhantes. Apontam, ainda, que a magistrada teria se limitado a acolher a estimativa subjetiva da perita e a tabela da APEJUSDF, sem enfrentar de forma específica os fundamentos da nota técnica da Fazenda Pública e sem ponderar o impacto financeiro da medida para o erário, o que caracterizaria fundamentação insuficiente e violação aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da economicidade. Em sede de antecipação de tutela recursal, defendem a presença do fumus boni juris, ante a divergência entre o valor fixado e o parâmetro oficial adotado pela Administração, e do periculum in mora, em razão da exigência imediata de depósito, com risco de dano ao erário e de efeito multiplicador em demandas semelhantes. Requerem, assim, a concessão de efeito suspensivo para suspender a exigibilidade do depósito dos honorários periciais no valor fixado, até o julgamento final do agravo. Ao final, pugnam pela reforma da decisão para redução dos honorários a patamar compatível com o parâmetro técnico apresentado, sugerindo o valor de R$ 3.300,00 ou outro que o Tribunal entender adequado. É a síntese do necessário. Decido. A atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, em hipóteses nas quais o recurso não o possui ope legis, encontra disciplina no art. 995, parágrafo único, e no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. Nos termos do mencionado art. 995, parágrafo único, o relator poderá suspender a eficácia da decisão recorrida ou antecipar, total ou parcialmente, a tutela recursal quando demonstrados, cumulativamente, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação decorrente da imediata produção de seus efeitos. Trata-se de juízo de cognição sumária e natureza excepcional, que não se confunde com o exame exauriente da controvérsia reservado ao julgamento de mérito pelo órgão colegiado, e que deve ser exercido com prudência, em respeito à presunção de acerto das decisões judiciais e à necessidade de garantir efetividade à prestação jurisdicional. No âmbito da fixação de honorários periciais, incide também o art. 95 do CPC, segundo o qual a remuneração do perito será adiantada pela parte que requereu a prova ou rateada quando determinada de ofício ou requerida por ambas, devendo o magistrado fixar o valor considerando a complexidade do trabalho, o tempo necessário, os usos locais e os preços normalmente praticados. A norma reflete a busca de equilíbrio entre a justa retribuição ao trabalho técnico especializado e a observância de critérios de proporcionalidade e razoabilidade, especialmente quando o custo é suportado, em parte, pelo poder público. De outro lado, o dever de fundamentação adequada, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489 do CPC, impõe que o juiz explicite as razões pelas quais acolhe determinada proposta de honorários, notadamente quando confrontada com parâmetros técnicos apresentados pelas partes. Feitos esses registros, passa-se à análise dos requisitos específicos para a concessão do efeito suspensivo. No que se refere à probabilidade de provimento do recurso, observa-se que os agravantes trazem argumentação tecnicamente articulada, apoiada em nota técnica da GESAU/PGDF, que utiliza como base a tabela da FENAM para concluir que, consideradas as 13 horas de trabalho estimadas pela perita, o valor adequado da perícia seria notavelmente inferior ao fixado. A divergência entre esse parâmetro e o montante arbitrado em primeiro grau é real e merece exame mais detido pelo colegiado, inclusive quanto à metodologia empregada e à compatibilidade com a prática de mercado local. Não obstante, em juízo de cognição sumária, não se vislumbra que o valor estabelecido na decisão agravada se mostre, de plano, flagrantemente abusivo ou completamente desvinculado de qualquer referencial objetivo. A i. magistrada de origem levou em conta a discriminação das tarefas, a estimativa de horas de trabalho, a necessidade de estudo de documentos, anamnese, exame físico e elaboração de laudo, bem como a tabela de associação local de peritos, concluindo pela razoabilidade do valor proposto. Cuida-se de apreciação que se harmoniza com a margem de discricionariedade técnica conferida ao juiz para valorar, no caso concreto, a remuneração devida ao expert, sob pena de desestimular a colaboração de profissionais qualificados com a Justiça. A existência de parâmetro alternativo, adotado pela Administração com base em tabela nacional, não conduz, automaticamente, à conclusão de que qualquer valor acima dele seja excessivo ou ilegal, mas revela contradição a ser sopesada à luz das peculiaridades da perícia, da realidade remuneratória das especialidades médicas no Distrito Federal e dos usos locais. A solução dessa tensão entre parâmetros distintos – o oficial da FENAM, utilizado na nota técnica, e a tabela da associação de peritos, somada à discriminação de atividades apresentada pela expert – demanda análise mais aprofundada, inclusive probatória e jurisprudencial, o que recomenda reter a deliberação de eventual ajuste dos honorários para o momento do julgamento de mérito pelo colegiado. Em outras palavras, embora o recurso não se apresente manifestamente infundado, a plausibilidade da tese recursal não atinge, neste momento, grau suficiente para autorizar, por si só, a suspensão imediata da eficácia da decisão agravada. Quanto ao risco de dano grave ou de difícil reparação, verifica-se que o prejuízo apontado pelos agravantes decorre, essencialmente, da necessidade de adiantamento de valor que reputam superior ao devido, com impacto sobre o orçamento público e potencial efeito multiplicador em outros processos. É, todavia, dano de natureza primordialmente patrimonial, cuja reversibilidade, em tese, não pode ser descartada. A verba pericial destina-se a custear serviço técnico indispensável à adequada instrução do feito, não se confundindo com pagamento definitivo de condenação em favor da parte adversa. Eventual reconhecimento futuro de excesso poderá ensejar, se for o caso, ajustes normativos, redefinição de diretrizes internas para futuras nomeações ou mesmo compensações em outros feitos, sem que se possa afirmar, neste instante, que o depósito determinado pelo juízo de origem configurará prejuízo irremediável ao erário. De outro lado, a suspensão da exigibilidade dos honorários, na prática, tende a atrasar ou inviabilizar a realização da perícia, comprometendo a instrução do processo e a entrega da tutela jurisdicional à parte autora, que aguarda a solução de controvérsia de natureza previdenciária, com reflexos diretos sobre sua subsistência. Nessa ponderação, o interesse público na economicidade deve ser ponderado juntamente com o interesse na eficiência e na razoável duração do processo, também consagrados na Constituição Federal. Em juízo de urgência, não se mostra proporcional paralisar a marcha processual e impedir a realização da prova técnica com base em controvérsia sobre o quantum dos honorários, sobretudo quando inexistem elementos robustos, à primeira vista, de que o valor arbitrado se situe em patamar extravagante ou divorciado da realidade de mercado local. O debate acerca da melhor forma de harmonizar os parâmetros técnicos utilizados pela Administração com aqueles adotados pela Justiça para remuneração de peritos, embora relevante, pode e deve ser travado com profundidade pelo órgão colegiado, sem necessidade de se conferir, desde já, efeito suspensivo ao agravo. Diante desse contexto, conclui-se que não restou demonstrada, de forma cumulativa, a presença dos requisitos exigidos pelo art. 995, parágrafo único, do CPC para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, impondo-se a manutenção da eficácia da decisão agravada até que o colegiado examine, com maior amplitude, a controvérsia sobre a adequação dos honorários periciais fixados. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pelos agravantes. Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal. Após, voltem conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Publique-se. Brasília, 28 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator